Tribunal: TJSP
Processo: 2267667-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato Bancário – Financiamento de veículo – Tutela Provisória – Indeferimento – Depósitos de valores incontroverso, mas obtidos por laudo contábil unilateral que não se mostram suficientes para elidir a mora e os efeitos dela decorrentes – Recurso não Provido.*